Tribunal: TJDFT
Processo: 0748111-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento na origem. Presunção relativa de hipossuficiência. Comprovação suficiente. Reforma da decisão. Provimento.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da parte autora.
2 - A decisão recorrida considerou insuficiente a documentação apresentada, destacando a ausência de extratos de todas as contas bancárias vinculadas ao CPF da requerente e a atuação profissional como advogada em múltiplos processos, circunstâncias que indicariam capacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, aliada aos documentos apresentados, é suficiente para concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se os elementos constantes dos autos afastam a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir
4 - A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e pressupõe, para pessoa natural, a simples alegação de insuficiência de recursos, a qual goza de presunção relativa de veracidade.
5 - O indeferimento do benefício exige a existência de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, não sendo suficiente a mera dúvida ou exigência excessiva de documentação.
6 - A presunção de hipossuficiência não é absoluta, admitindo prova em contrário, a qual deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso.
7 - A utilização de critérios objetivos, como o parâmetro de renda de até cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública, constitui referência válida, mas não vinculante, devendo ser conjugada com os demais elementos probatórios.
8 - No caso concreto, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência, comprovantes de isenção de imposto de renda, extratos bancários de contas ativas e ausência de patrimônio relevante, elementos que corroboram a alegação de insuficiência financeira.
9 - A atuação como advogada autônoma, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência, sobretudo diante da ausência de demonstração de rendimentos significativos.
10 - Configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, revela-se cabível a concessão da gratuidade, inclusive em sede recursal, para viabilizar o acesso à justiça e o regular processamento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
11 - Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1 - A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. 2 - O indeferimento do benefício exige elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte. 3 - A atuação profissional autônoma não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência. 4 - A apresentação de documentos que demonstrem ausência de renda significativa e de patrimônio justifica a concessão da gratuidade de justiça.”
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, VIII e § 5o; 99, §§ 2o, 3o e 7o; 300; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04/05/2020. TJDFT, Acórdão 1663742, Rel.: Carmen Bittencourt, Rel. Designado: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 08.02.2023. TJDFT, Acórdão 1735400, Rel.: Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.07.2023. TJDFT, Acórdão 1734865, Rel.: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25.07.2023.